Tribunal: TJMT
Processo: 1005133-57.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005133-57.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOAO PAULO DE AMORIM JESUS - CPF: 046.788.091-39 (EMBARGANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), CLEVERSON GOMES DO NASCIMENTO - CPF: 015.623.351-70 (EMBARGANTE), HERBERT COSTA THOMANN - CPF: 689.288.661-20 (ADVOGADO), LUAN DOS SANTOS MOTA - CPF: 032.993.851-78 (EMBARGANTE), CAIO CEZAR BUIN ZUMIOTI - CPF: 275.894.518-51 (ADVOGADO), GEZIEL CORDEIRO DOS SANTOS (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – OPOSIÇÃO PELA DEFESA –
1.
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – IMPROCEDÊNCIA – INTENÇÃO DE REDISCUTIR MATÉRIA JÁ JULGADA –
2.
INCOMUNICABILIDADE AO EMBARGANTE, EM RELAÇÃO, À QUALIFICADORA DO MOTIVO TORPE – ART. 30 DO CP –
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL – ADITAMENTO DAS RAZÕES DO RECURSO – IMPOSSIBILIDADE – PRECLUSÃO CONSUMATIVA –
3.
EMBARGOS
PARCIALMENTE CONHECIDOS
, E NESSA EXTENSÃO
, DESPROVIDOS
.

1.

O cabimento dos embargos de declaração em matéria criminal está disciplinado no artigo 619 do Código de Processo Penal; a inexistência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão implicam em desprovimento do recurso;

2.
Por força da incidência da preclusão consumativa, os atos processuais perfeitos, ou seja, válidos, não podem ser repetidos, razão pela qual, não se conhece de argumento que, em franco aditamento das razões recursais já apresentadas, contém inovação de tese;

3
. Embargos de Declaração parcialmente conhecidos, e nessa extensão, desprovidos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Cuida-se de
Embargos de Declaração
com efeito modificativo, opostos por
CLEVERSON GOMES DO NASCIMENTO,
contra acórdão desta Terceira Câmara Criminal, em que se
negou provimento ao Recurso em Sentido Estrito
n.
1005133-57.2022.8.11.0000
, mantendo a
pronúncia
pela suposta autoria dos crimes de
Homicídio qualificado
pelo motivo fútil e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima e
Corrupção de menor
(art. 121, § 2o, I e IV c/c art. 29, do CP e art. 244-B do ECA)
.

Em suas
razões
de recurso, o embargante não aponta qualquer
ambiguidade
,
obscuridade
,
contradição
ou
omissão
no acórdão embargado, porém, objetivando adequá-lo aos seus interesses,
rediscute as teses já enfrentadas
no julgamento do RESE, bem como,
inova argumentação
a fim de afastar a qualificadora referente ao motivo torpe
(fls. 1292/1303).

Em contrapartida, a
cúpula ministerial
, por entender que,
in casu
, almeja-se, tão somente, a mera rediscussão de matéria já julgada,
pugnou a rejeição
dos aclaratórios (fls. 1310/).

É o relatório.

Em mesa para julgamento.

Cuiabá, 1 de setembro de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara;

CLEVERSON GOMES DO NASCIMENTO
foi pronunciado, juntamente com outros dois réus, pela suposta autoria dos crimes de
Homicídio qualificado pelo motivo fútil e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima e Corrupção de menores (art. 121, § 2o, I e IV c/c art. 29, do CP e art. 244-B
.

Inconformado, ele interpôs Recurso em Sentido Estrito sustentando, preliminarmente, a nulidade da sentença de pronúncia por cerceamento de defesa, excesso de linguagem e inexistência de provas judicializadas. No mérito, buscou a despronúncia ou a exclusão das qualificadoras.

O Recurso, desprovido, foi ementado nos seguintes termos:

“
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES (ART. 121, § 2o, I E IV, C/C ART. 29, DO CP E ART. 244-B DO ECA) – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – TRÊS APELANTES –
1. PRELIMARES – NULIDADE DA PRONÚNCIA
–
1.1.
CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO OCORRÊNCIA – SÚMULA 523 DO STF E AUSÊNCIA DE PREJUÍZO CONCRETO –
1.2.

EXCESSO DE LINGUAGEM – INVIABILIDADE – MERA MENÇÃO DE ELEMENTOS QUE JUSTIFICAM OS ÍNDICIOS DE AUTORIA
–
1.3.
DECISÃO EMBASADA TÃO SOMENTE EM PROVAS PRODUZIDAS EM INQUÉRITO POLICIAL – IMPROCEDÊNCIA –
PRELIMINARES REJEITADAS – SINTONIA COM O PARECER DA PGJ.

1.1.
Nos

termos da Súmula n. 523 do STF, no processo penal, a falta de defesa constitui nulidade absoluta, mas sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu, requisito este não satisfeito
in casu
.

Ademais, vale lembrar que, no rito escalonado dos crimes dolosos contra a vida, antes do julgamento em plenário é facultado às partes apresentar rol de testemunhas e requerer diligências nos termos do art. 422 do CPP, razão pela qual, eventual deficiência da resposta à acusação apresentada por defensor dativo, pode ser sanada antes da submissão do Recorrente à Júri Popular;

1.2.

Não há nulidade em
sentença de pronúncia
por
excesso
de
linguagem
quando o magistrado, em juízo de admissibilidade da acusação, expõe as razões de seu convencimento acerca da existência do crime e dos indícios de autoria, mesmo que para tanto transcreva os depoimentos das testemunhas, sem, contudo, fazer valoração minuciosa das provas ou externar um juízo de certeza acerca da culpabilidade dos pronunciados;

1.3.

Estando a sentença de pronúncia alicerçada, entre outros, no depoimento de testemunha ouvida em juízo, inexiste nulidade por violação ao art. 155 do CPP.

2. MÉRITO
–
2.1.

DESPRONÚNCIA – IMPROCEDÊNCIA – PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA DELITIVA BASTANTES PARA A PRONÚNCIA – DÚVIDA INSUPERÁVEL DO JUIZ SINGULAR – AXIOMA
IN DUBIO PRO SOCIETATE
– COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI PARA JULGAR OS CRIMES DOLOSOS CONTRA A VIDA –
2.2.
EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS –
3.

RECURSO
DESPROVIDO
EM
CONSONÂNCIA
COM O PARECER DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA.

2.1.
Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes da autoria imputada aos Recorrentes, cumpre ao Conselho de Sentença dirimir a insuperável dúvida do juiz singular para admitir a despronúncia, uma vez, que na fase da decisão respectiva, a dúvida, quando insuperável de plano, reclama a incidência do axioma
in dubio pro societate
; a propósito, a decisão de pronúncia como mero juízo de admissibilidade da acusação que é, não passa de uma autorização judicial para que a
quaestio
em que se envolveram os Recorrentes seja submetida nos termos da sentença respectiva ao juiz natural da causa (Conselho de Sentença) a fim de que se proceda ao necessário julgamento de crime doloso contra a vida, conforme dispõe o art. 5o, inciso XXXVIII, alínea
c
, da Constituição Federal;

2.2.
A desqualificação é medida excepcional, que só deve ser levada a cabo quando manifestamente improcedente ou descabida a imputação da circunstância qualificadora;

Emergindo do contexto fático-probatório indícios mínimos de que os Recorrentes agiram em retaliação a suposto furto praticado pela vítima em quem atiraram de inopino e a queima roupa, devem ser mantidas as qualificadoras do motivo fútil e do emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido, que pelas razões expostas, não se revelam manifestamente improcedentes”.

Pois bem; é
sabido que o art. 619 do CPP permite a oposição de Embargos de Declaração, tão somente, em face de decisão judicial que apresente
ambiguidade
,
obscuridade
,
contradição
ou
omissão
.

Nesse contexto, exsurge evidente que tal recurso, por possuir objeto restrito, não é o meio adequado para revolver matéria já submetida ao crivo do magistrado, seja ele monocrático ou colegiado, na medida em que os requisitos supracitados não se confundem com injustiça ou inconformismo.

Em outros termos, os aclaratórios servem para sanar, se existentes, dúvidas, omissões ou contradições no julgado/acórdão e não para adequar a decisão ao entendimento do embargante como se almeja
in casu
.

E digo isso considerando que não há
ambiguidade
,
obscuridade
,
contradição
ou
omissão

na não acolhida das pretensões defensivas, pois todas as suas teses foram enfrentadas e afastadas, culminando com a manutenção da sentença de pronúncia tal como prolatada, não cabendo pois, rediscutir a questão pela via dos Embargos de Declaração.

Nesse sentido:

“(...). ‘A clareza dos fatos, constitui requisito inafastável na apreciação da justa causa, pois o exame aprofundado de provas é inadmissível no âmbito processual do habeas corpus, cujo manejo pressupõe ilegalidade ou abuso de poder flagrante a ponto de ser demonstrada de plano. Rejeitam-se os embargos de declaração que não apontam nenhuma omissão, ambiguidade, contradição, obscuridade ou falta de clareza no acórdão, mas que pretendem rediscussão de questões já debatidas, analisadas e decididas pela Câmara Julgadora.’ (TJMT, ED N.U 1017667-38.2019.8.11.0000)

O prequestionamento, mesmo em sede de recurso aclaratório, pressupõe a demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade (STJ, ED no AgRg no AREsp no 109.858/SP; TJMT, ED no 0095881-94.2018.8.11.0000)”. (N.U 1005061-41.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 14/07/2020, Publicado no DJE 20/07/2020)

Por fim, registro que a tese de que a qualificadora do motivo do crime, pela subjetividade que encerra, não se comunica ao embargante nos termos do art. 30 do CP, já que a suposta vingança seria do corréu
João Paulo
, redunda em aditamento das alegações finais e das razões de recurso, de modo que
não comporta conhecimento, diante da incidência da preclusão consumativa
.

Explico: Trata-se de matéria inédita, haja vista que a defesa não se valeu desse argumento para questionar a adequação típica trazida na denúncia, acatada na sentença de pronúncia e confirmada no acórdão embargado, em nenhuma outra oportunidade que lhe coube falar nos autos, se limitando a pedir a desqualificação do crime com base na alegação de ausência de indícios acerca da incidência das qualificadoras
.

Como cediço, pela regra processual penal vigente os atos processuais perfeitos (válidos), não podem ser repetidos, tal como ilustra o posicionamento doutrinário reproduzido abaixo:

“A preclusão consumativa acontece quando um ato específico já foi anteriormente exercido, de uma forma diferente, dentro do que é permitido pela lei. Assim, não é permitido que seja executado novamente.

Em suma, representa a ideia de que o poder processual que já foi anteriormente utilizado, não pode ser exercido no mesmo processo novamente.

Por exemplo: se uma das partes apresenta duas contestações ou dois recursos iguais contra o mesmo ato. Nesse caso o segundo será inválido”.

(
https://www.significados.com.br/preclusao/
)

Mesmo que assim não fosse, é entendimento pacificado neste TJMT o de que, em se tratando de coautoria, as qualificadoras de caráter subjetivo, como no caso do motivo torpe, podem, ou não, se comunicarem a todos os executores o crime, sendo tal análise casuística e de competência do Conselho de Sentença.

Por oportuno:

“(...).
No caso, o recorrente e seus comparsas foram denunciados por coautoria, situação que, ao menos em uma análise superficial, própria da decisão de pronúncia, admite a comunicabilidade da circunstância qualificadora de caráter subjetivo
, mormente diante dos fortes indícios de que o recorrente não só tinha ciência da motivação fútil do crime como a ela aderiu de forma voluntária e consciente.

Conforme posicionamento jurisprudencial sedimentado nos Tribunais Pátrios, para a pronúncia, não se faz necessário um juízo de certeza, bastando que o sentenciante se convença da existência do delito e dos indícios suficientes de autoria ou participação no crime de homicídio, por se aplicar nesse momento processual o princípio do
in dubio pro societate
. (...)”. (N.U 0054927-11.2015.8.11.0000, PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 30/09/2015, Publicado no DJE 05/10/2015). Destaquei.

Diante desses apontamentos,
conheço em parte
desses Embargos de Declaração e, na parte conhecida,
nego-lhe provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2022